Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726529-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO WILLIAM RODRIGUES DA ROCHA WANDERLEY APELADO: TIM S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por PAULO WILLIAM RODRIGUES DA ROCHA WANDERLEY em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento do preparo recursal ou demonstração de hipossuficiência jurídica e/ou financeira. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ademais, não há concessão de gratuidade de justiça na origem e, em suas razões recursais, a parte Recorrente não apresenta requerimento de concessão de justiça gratuita. Nesse contexto, intime-se o Apelante para recolher as custas recursais, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2025 08:53:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador